Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700172-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REQUERENTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA/DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Azenate Florentina Ferreira contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que determinou a penhora de parcela dos vencimentos da impetrante. Por meio do despacho de ID no 43552816, este Relator facultou à impetrante manifestar-se sobre a admissibilidade do presente mandamus, a teor do que consta no art. 10, do CPC, e art. 10, da Lei no 12.016/09, tendo em vista que o ato judicial impugnado, ao que tudo indica, é passível de recurso. Em resposta, a autora afirmou que não tem mais a possibilidade de interpor qualquer recurso nesse feito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. É evidente que o objetivo último da impetração do presente mandamus é o exame de decisão monocrática passível de recurso, ao qual é possível a concessão de efeito suspensivo, de modo que se impõe reconhecer a inadequação da via eleita para impugná-la, eis que, nos termos do art. 5o, da Lei no 12.016/09, não se concederá mandado de segurança contra ato judicial quando couber recurso com efeito suspensivo. A decisão judicial impugnada expôs fundamentadamente os motivos pelos quais determinou a penhora de quinze por cento (15%) dos rendimentos da executada. Assim, não se evidencia prática de ato manifestamente ilegal ou teratológico, daí porque o mandado de segurança não é via adequada para a revisão do ato judicial. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA E ABUSO DE PODER. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. 3. É cabível o agravo interno contra decisão interlocutória do relator que indefere o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 994, II e 1.021). 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO REPUTADO ILEGAL. SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DAS VIAS IMPUGNATIVAS CABÍVEIS. TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - É patente a inadequação do presente mandado de segurança, impetrado para anular sentença proferida em embargos à execução, pois (i) o ato judicial reputado ilegal não só era passível de impugnação por meio de recurso, como a impetrante utilizou-se de todas as vias impugnativas previstas na legislação processual para tal finalidade e (ii) o mandado de segurança não é cabível para desconstituir a coisa julgada que se operou sobre a sentença proferida nos embargos à execução. Mantida a decisão de indeferimento da inicial do mandado de segurança. II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1624766, 07135611520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, a referida decisão já foi objeto de recurso (agravo de instrumento no 0719783-96.2022.8.07.0000), tendo a egrégia 5a Turma Cível negado provimento ao recurso. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do presente mandamus, razão por que, com apoio no art. 87, inciso IX, do RITJDFT, inadmito a presente ação mandamental, indeferindo a petição inicial com base no art. 10, caput, da Lei no 12.016/09, daí porque encerro o processo sem avanço sobre o tema de mérito (art. 485, inciso I, do CPC), ficando denegada a segurança, à luz do que dispõe o art. 6o, § 5o, da Lei de regência. Custas na forma da lei, sem honorários. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator